Tribunal: STF
Processo: RMS 34404
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Militar. Promoção diversa da pretendida. Intenção de computar período em que ficou impossibilitado de figurar no Quadro de Acesso. Alegação de que a prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória. 5.Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.